Tribunal: TJES
Processo: 5009895-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009895-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: HENDRIGO SILAS FERNANDES PIMENTEL DA GAMA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. FASE CONCILIATÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DA FASE JUDICIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARCIALMENTE CUMPRIDA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), que concedeu tutela provisória de urgência para: (i) suspender imediatamente os descontos em folha de pagamento e em conta-salário/poupança até audiência de conciliação, sem incidência de mora; (ii) determinar a exibição de contratos bancários e demonstrativos das dívidas; e (iii) determinar a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes quanto às dívidas discutidas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, na fase conciliatória do procedimento de superendividamento, a concessão de tutela provisória para suspender descontos e impedir inscrições em cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a legalidade da exigência de exibição de documentos pela instituição financeira; (iii) apurar se o banco agravante cumpriu adequadamente a determinação judicial de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela provisória na fase conciliatória do procedimento previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC deve observar o caráter negocial dessa etapa, voltada à construção conjunta de um plano voluntário de pagamento, sendo prematuro o deferimento de medidas coercitivas que antecipem a fase judicial.

4.
A antecipação de tutela que suspende a exigibilidade dos débitos, sem prévia audiência conciliatória ou análise aprofundada das dívidas, contraria os objetivos da Lei nº 14.181/2021, podendo incentivar o inadimplemento e inviabilizar a construção de solução consensual.

5.
A suspensão dos descontos em folha ou conta vinculada pode comprometer o adimplemento futuro, sobretudo se o consumidor utilizar a margem consignável liberada, comprometendo o equilíbrio almejado pela política legal de superendividamento.

6.
A determinação de abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos, sem decisão judicial definitiva ou prova inequívoca de ilegalidade da dívida, representa indevida restrição ao exercício regular de direito do credor.

7.
A instituição financeira agravante apresentou, nos autos da origem, documentos aptos a cumprir parcialmente a determinação de exibição, sendo indevida a aplicação automática das penalidades do art. 400, I, do CPC sem nova avaliação judicial sobre eventual descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisao recorrida e, via de consequencia, indeferir o pedido de tutela provisoria de urgencia, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.
em face da decisão com cópia no evento 14401877, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de repactuação de dívida
s

(
s
uperendividamento
)
” ajuizada por
HENDRIGO SILAS FERNANDES PIMENTEL DA GAMA
, no que concerne ao recurso, deferiu o pedido liminar, a fim de determinar “i)
a SUSPENSÃO IMEDIATA dos descontos em folha de pagamento e em conta-salário, poupança, ou afins, até a Audiência de Conciliação, não incidindo sobre tal período os efeitos da mora; ii) a EXIBIÇÃO de todos os contratos de empréstimos consignados, pessoais, consórcios etc., os termos do contrato de cheque especial e cartão de crédito firmados com a parte autora, bem como o demonstrativo analítico da evolução das dívidas (e demais pedidos na letra ‘b’, incisos i e ii, do id. 65924645), no prazo de 15 (quinze) dias, para análise prévia à audiência de conciliação, dada a sua necessidade para a elaboração do plano de pagamento; iii) a ABSTENÇÃO de imediato da inclusão do nome do autor em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas nos autos
”.

Em suas razões recursais (evento 14401874), o agravante sustenta, em síntese, que:

I)
“
não cabe concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, pois a Lei nº 14.181/21, privilegiou a via da autocomposição
” (fl. 04);
II)
“
não há verossimilhança na alegação de desproporcionalidade das prestações contratuais, em valores prefixados, que o próprio devedor, de livre e espontânea vontade, comprometeu-se a liquidar e que não sofreram nenhuma alteração no decurso do contrato
” (fl. 05);
III)
“
o autor não apresentou sequer um plano de pagamento para se enquadrar na lei do superendividamento
” (fl. 05);
IV)
“
apenas após a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104 – A do CDC (o que não ocorreu) o Douto Magistrado, a pedido do agravado, deveria dar início ao processo para revisão e integração dos contratos mediante plano judicial, e não impor liminarmente a suspensão dos débitos
” (fl. 06);
V)
“
Ao determinar já em cognição sumária, a suspensão da exigibilidade do débito sem ao menos determinar a consignação de valores em juízo, a r. decisão agravada violou frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal e do juiz natural
” (fl. 07);
VI)
“
Ao deferir tutela de urgência, foram desrespeitados importantes preceitos legais, inclusive, desrespeitando a determinação proferida recentemente publicada que envolve o tema 1085 do STJ, em que houve a decisão que é lícito os descontos efetuados de empréstimos bancários comuns em conta corrente, não sendo aplicado o disposto previsto na lei nº 10.820/2003, artigo 1º, parágrafo1º
” (fl. 08);
VII)
“
resta evidente que os Agravados tiveram acesso ao teor dos documentos, contratos e extratos de movimentação financeira, bem como dos pagamentos de juros e outros encargos cobrados, não havendo qualquer motivo hábil a justificar a determinação judicial para o Agravante exibir os documentos pleiteados (pois já os forneceu), sendo tal ônus, portanto, da parte Autora/Agravada
” (fl. 09);
VIII)
“
o banco Agravante apresentou os documentos hábeis a cumprir a referida determinação ao ID 10464630289 dos autos principais. Assim, o Agravante exibiu todos os documentos que estavam ao seu alcance, portanto requer que seja afastada a penalidade do artigo 400, I, do Novo Código de Processo Civil
” (fl. 11);
IX)
“
as anotações de inadimplência nos bancos de dados têm por finalidade principal a proteção e a facilitação das relações de consumo, baseadas no crédito.
[...] E, havendo a inadimplência, é um direito e um dever do agravante proceder à comunicação da inadimplência e registrar o apontamento da mesma em nome do Agravado
” (fl. 12);
X)
“
conforme fartamente demonstrado, não comporta o presente caso a imposição de multa cominatória, contudo, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, o que se admite apenas e tão somente para argumentar, o valor da multa diária deverá ser reduzido, fixado em valor razoável, compatível com as circunstâncias do caso concreto, sob pena de causar enriquecimento ilícito da parte Agravada
” (fl. 15).

Consoante brevemente relatado, o autor ajuizou a demanda de origem alegando estar superendividado e pretendendo se valer da Lei nº 14.181/21 que inovou “
ao prever uma saída, um tratamento, conciliatório do problema global
do consumidor superendividado (art. 104-A e 104-C) e não mais pretensões revisionais em ações separadas ou renegociações individuais em feirões de dívidas (art. 4°, inc. X)
”
1
.

Referido diploma legal trouxe princípios e regras que visam prevenir e tratar o superendividamento, fazendo com que o consumidor que se encontre nessa situação saia da “cultura da dívida” para a “cultura do pagamento”.

O tratamento é realizado em duas fases, nos moldes dos artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor. A primeira, chamada de fase conciliatória, prestigia o princípio da cooperação e visa a estruturação de um plano voluntário de pagamento das dívidas. A segunda, chamada de fase judicial, advém se não houver conciliação com algum dos credores, momento em que o juiz passa a conduzir o processo com a revisão/integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, instituindo o plano de pagamento judicial compulsório.

Logo, o procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Não se pode perder de vista que o objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país. Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento.

Dessa forma, no caso concreto, ainda que, a princípio, a situação do consumidor agravado se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.

Ademais, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento estão sujeitos à Lei n° 10.820/2003, que estabelece, em seu artigo 2º, §2º, inciso I, que a soma dos descontos não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, sendo que, nesse momento processual, não é possível identificar se os descontos realizados na conta-corrente do requerente são somente dessa natureza.

Por fim, saliento que a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente. Por outro lado, acaso reste comprovada a ilegalidade ou o excesso das cobranças efetuadas pela instituição financeira ao longo da instrução probatória, este será devidamente ressarcido de eventuais valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, a princípio, entendo prematura a concessão da tutela provisória de urgência nos moldes definidos na origem. Consequentemente, afastada a suspensão dos descontos, a inclusão do nome do autor em cadastros de restrição de crédito constitui exercício regular de direito do credor, não se mostrando cabível a determinação de abstenção nesse particular – suspendendo-se, ainda, a determinação acerca das astreintes.

Anoto, por fim, que o agravante cumpriu de forma satisfatória parte da decisão agravada, no que concerne a determinação de exibição de documentos, restando juntados entre os eventos 71748907 e 71748140 dos autos do processo de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
Conselho Nacional de Justiça. Cartilha sobre o Tratamento do Superendividamento do Consumidor. Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.